Tribunal: CARF
Processo: 10384.722337/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722337/2014-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.844 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MATHIAS OLYMPIO PIRES DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10384.722336/2014-27, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2402-000.843, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Integro a este julgamento o relatório transcrito no r. Acórdão recorrido do órgão
julgador de primeira instância administrativa aqui sintetizado.
Pela notificação de lançamento, o contribuinte foi intimado a recolher o crédito
tributário referente ao lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional e dos juros de
mora calculados, incidentes sobre o imóvel rural "Santo Antônio" (NIRF 5.306.656-1), com área
total de 536,0 ha, situado no município de José de Freitas - PI.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722337/2014-71
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722337/2014-71

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-
se com o termo de intimação, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos: i. fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição
de vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a
31/12/2008, para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR do ano em
questão; ii. laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas
ou pela EMATER.
Após análise da DITR, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de pastagens (396,0 ha) e desconsiderou o VTN declarado, arbitrando-o, embasado no
SIPT/RFB, com o consequente aumento da alíquota de cálculo e do VTN tributável, tendo sido
apurado imposto suplementar.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação com as
seguintes alegações, em síntese:
- discorda do referido arbitramento do VTN irreal, pois o valor informado está
correto e até acima do que deveria ser declarado, conforme laudo de avaliação anexado, que
aponta também a existência de áreas isentas de reserva legal e mata nativa, além de atividade
extrativista, pecuária e de culturas de subsistência;
- cita e transcreve legislação de regência e Acórdãos do Judiciário, para referendar
seus argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer seja desconsiderado o débito fiscal a ele
imputado e restituído o valor pago a mais, conforme VTN reduzido apontado em laudo técnico
válido, e não para o valor declarado, com a revisão da alíquota de cálculo diante da inegável
alteração do GU do imóvel, bem como reconhecida a isenção das áreas de reserva legal e mata
nativa existentes; ou, então, que a diferença do imposto seja reduzida, pois, mesmo com a glosa
das áreas de pastagens/utilizadas pela atividade rural e redução do GU, os respectivos valores e
das benfeitorias se mantiveram iguais aos declarados, distorcendo o VTN final.
A autoridade julgadora destaca a impossibilidade de retificação da DITR por
perda da espontaneidade com o início do procedimento fiscal.
Enfatiza também que, mesmo se fosse possível atender o desejo do sujeito
passivo, o erro de fato deveria estar comprovado por Ato Declaratório Ambiental (ADA)
protocolizado tempestivamente referente às áreas informadas e pela averbação da área de reserva
legal a margem da matrícula imobiliária.
Deste modo, para fins de cálculo do ITR/2009, desconsidera as pretendidas áreas
de reserva legal (107,2 ha) e de preservação permanente (26,8 ha).
Na sequência, o julgamento rejeita o aumento da área de produtos vegetais para
53,7 ha e da área de exploração extrativa para 142,8 ha e a redução da área de pastagens, objeto
de glosa, para 153,6 ha, todas por ausência de documentação comprobatória.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722337/2014-71

Ao fim, não acatou o valor da terra nua (VTN) apresentado no laudo técnico, pois
não atende aos requisitos essenciais da ABNT para um laudo com grau de fundamentação e
precisão II, não demonstrando o valor fundiário do imóvel que justificasse um VTN/ha abaixo
daquele arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Cientificada, a interessada interpôs recurso voluntário. Contra a perda da
espontaneidade, a defesa argumenta “como é possível tolher do contribuinte seu direito de
defesa, sem antes dar-lhe a oportunidade de se manifestar sobre os fatos, sem que haja uma
citação para apresentar contestação” e invoca o art. 5o, LV, da CF/88.
Cita que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram desconsiderados
pois, no momento em que tomou conhecimento de que havia irregularidades em sua declaração,
contratou profissional especializado para periciar o imóvel e demarcar as áreas contempladas
com pastagens, produtos vegetais, reserva legal e juntou laudos com o intento de ter seu processo
analisado.
Entende não ter isto ocorrido com supedâneo no art. 7o do Decreto n 70.235/72.
Solicita a desconsideração do lançamento por ter se manifestado contra a glosa no
primeiro momento em que tomou ciência do ato, tendo já carreado aos autos as provas que
compõem o processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 2402-000.843, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo
conhecimento por atender as demais formalidades legais.
A intimação fiscal expedida ao domicílio tributário do contribuinte
requereu, para comprovação do valor da terra nua (VTN), o laudo de
avaliação do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA),
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderia se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.844 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722337/2014-71

as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel.
Caso não apresentasse a documentação ou esta fosse inapta a comprovar
o VTN, este seria arbitrado com base nas informações do Sistema de
Preços da Terra (SIPT), nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel.
Após análise cuidadosa do processo, não foi possível identificar o extrato
do SIPT empregado na Notificação de Lançamento.
Diante dos fatos, para que não reste qualquer dúvida no julgamento,
entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em
diligência para que a repartição de origem anexe ao processo a tela do
extrato de SIPT a que faz referência a notificação de lançamento. Após,
os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de
julgamento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital